Tribunal: TJES
Processo: 5006114-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006114-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO PEREIRA BARROS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. No que concerne às alegações de que o paciente é primário, possuidor de endereço fixo e trabalhador, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, por si sós, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006114-31.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS

PACIENTE:
ALESSANDRO PEREIRA BARROS

I
MPETRANTES: JÚLIA CO
Ê
LHO BONOMO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO PEREIRA BARROS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
, que manteve sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustentam as impetrantes que a decisão não foi devidamente fundamentada, pois não foi apontada especificamente fundamento que demonstre o
periculum libertatis
, eis que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito, bem como porque o paciente é primário e a quantidade de droga foi ínfima.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8492834 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Após analisar os autos, vislumbro que os documentos apresentados e os argumentos apontados pela impetrante não são suficientes para conceder a ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Quanto à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP estabelece que “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Além do mais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, e a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Ao perlustrar os autos e a Decisão apontada como ato coator, concluí que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade e variedade de drogas (426 pedras de crack e 50 buchas de maconha), o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

A ver, decisão apontada como ato coator:

Trata-se da análise dos requerimentos formulados para revogação das prisões preventivas dos acusados ALESSANDRO (id. 38596509), HIGOR (id. 41424467) e ANDRÉ (id. 41477626).

O Ministério Público, no id. 41604453, manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, com consequente manutenção das prisões preventivas.

DECIDO.

Inicialmente, cumpre-me esclarecer que eventuais condições favoráveis dos acusados devem ser sopesadas para a análise de suas liberdades. Entretanto, não devem ser examinadas de forma isolada, mas sim com demais elementos descritos nos autos. Inclusive,
já é entendimento sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e doutrina que primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, por si só, não são motivos para ensejar na liberdade de alguém
.

Dessa forma, ao compulsar os autos,
denota-se a ausência de modificação fática ou jurídica apta a revogar a prisão preventiva dos acusados, devidamente fundamentada, conforme decisões anteriores, notadamente através do fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

Outrossim, não há que se falar em excesso de prazo, na medida em que os prazos previstos na legislação processual penal não se trata de mera soma aritmética, já que tais prazos dependem de outros fatores externos à lei vigente, tais como prazo para notificação, intimação e citação; para apresentação de Defesas Prévias pelas defesas dos denunciados; prazo para o Ministério Público se manifestar de eventuais requerimento, inclusive deste Juízo em decidi-los; bem como de data para agendar audiência, pois este não é o único processo de réu preso em trâmite nesta Unidade Judiciária e os atos são designados de forma cronológica, conforme conclusão.

Deve-se levar em consideração a gravidade concreta evidenciada, tendo em vista a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, os quais estavam fracionados e embalados, ou seja, prontos para a mercancia, o que demonstra o perigo que pode ser gerado, caso seja concedida sua liberdade.

Ademais, resta demonstrado o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para fins de acautelamento do meio social.

Registra-se, ainda, que os autos estão com tramitação regular, remanescendo a notificação pessoal do acusado CARLOS.

Ante os argumentos acima expostos, considerando que os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ainda se fazem presentes, INDEFIRO os pedidos defensivos dos ids. 38596509, 41424467 e 41477626.

Frise-se que, não havendo provas em sentido divergente, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manter a custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, possui endereço fixo e desempenha trabalho honesto, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado deste tribunal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INÁBEIS, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Não há excesso de prazo na apresentação da denúncia, já que o órgão ministerial protocolizou a peça de ingresso nos autos do processo no dia seguinte ao ser intimado para ciência dos autos, ressaltando-se que o prazo para o Ministério Público apresentar a denúncia, começa a fluir da data em recebe os autos do inquérito, nos termos do art. 46, do CPP. 2.
A alegação de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, ter família constituída e trabalho lícito, como já mencionado quando da análise do pedido liminar, não lhe garante, por si só, a revogação da prisão preventiva. Precedentes do c. STJ.
3. Na hipótese dos autos, a conduta do paciente impõe a manutenção da segregação preventiva, conforme decidido pelo Magistrado a quo, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, estando preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5002731-45.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.